Tribunal: TJMT
Processo: 1021969-21.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:

1021969-21.2018.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[
INDENIZAÇÃO POR

DANO MORAL / INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA.
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE
PÓVOAS

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
EXMA. SRA. DRA
. TATIANE COLOMBO]

PARTE(S):

[ROSA CARDOSO LEANDRO - CPF: 208.505.301-72 (APELADO), DANIEL ROQUE SAGIN - CPF: 008.306.831-78 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS ARAUJO FRANCA - CPF: 996.249.151-72 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a
Presidência da

Exma. Sra.
Des
a
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

“
POR

UNANIMIDADE, PRELIMINAR ACOLHIDA E RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA QUE RETIFICOU PARA ADERIR AO VOTO DA 1ª VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO.
”

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO – PRELIMINARES – NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO EM INTIMAÇÃO ANTERIOR NO DJEN – REJEIÇÃO – VÍCIO
EXTRA PETITA
– RECONHECIMENTO – ANÁLISE DE CONTRATO NÃO QUESTIONADO – CAUAS MADURA – MÉRITO – DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – VALIDADE DA ASSINATURA ATESTADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É válida a intimação eletrônica realizada via Sistema
PJe
, dispensada a publicação no DJEN, de forma que não falar em nulidade da sentença em decorrência de vício em intimação anterior da parte para se manifestar sobre laudo pericial complementar quando demonstrada a ciência de seu patrono sobre o teor do ato.

Caracteriza julgamento
extra petita
a declaração de nulidade de contrato de empréstimo não questionado pela parte Autora na petição inicial, com a consequente nulidade da sentença no ponto.

Desincumbindo-se a instituição financeira do seu ônus probatório de comprovação da relação jurídica entre as partes mediante a juntada do contrato de empréstimo devidamente assinado pela contratante, cuja assinatura foi reconhecida em perícia grafotécnica, além do comprovante de transferência do valor devido para sua conta corrente, de rigor a improcedência dos pedidos autorais.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. D
ES
A
. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A
. contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais em Decorrência de Descontos Indevidos
ajuizada por
ROSA CARDOSO LEANDRO
(proc. n. 1021969-21.2018.8.11.0041), julgou parcialmente procedente o pedido para: “
a) Declarar nulo o contrato de empréstimo nº 00127426411, jungido ao feito; b) Declarar inexistentes os débitos relativos ao contrato refinanciamento de empréstimo bancário discutidos na demanda, já que não contratados pela autora; c) Determinar o cancelamento definitivo dos descontos no benefício previdenciário da autora, relativos ao contrato ora discutido; e) Condenar o banco requerido a pagar a autora, a título de danos morais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ)
”, condenando o Banco Apelante, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, aduz, preliminarmente: (i) nulidade da intimação para manifestar sobre o laudo pericial complementar juntado, e de todos os atos processuais subsequentes, por ofensa aos princípios da não surpresa, contraditório e do devido processo legal, visto que na publicação da determinação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) não constou o nome do Banco, tampouco de seus patronos e (
ii
) nulidade da sentença, por vício
extra petita
, uma vez que negligenciadas as afirmações contraditórias constantes da inicial diante das contradições apresentadas na petição inicial acerca da existência ou não de contratações com o Banco Apelante, tendo o julgador singular declarar nulo o contrato de empréstimo n. 00127426411 à mingua de qualquer arguição de falsidade ou nulidade, pacto que fora renegociado pelo contrato de empréstimo consignado n. 14190882.7, que a Autora/Apelada confirma ter assinado.

No mérito, afirma que “
o trabalho complementar do expert judicial, após confronto com o trabalho da ilustre perita Dra. Luciana Dias Correa naquela oportunidade comprovou documentalmente que a pretensão da autora de que as assinaturas teriam sido fraudas não se balizam na realidade
”, a impor a improcedência dos pedidos iniciais.

Alega que a ausência de impugnação quanto aos depósitos comprovadamente efetuados em conta corrente da Apelada
nestes autos
, bem como a necessidade, caso confirmada a sentença, de aplicação da Taxa Selic, nos termos do entendimento sedimentado pelo STJ e legislação vigente, para a atualização da condenação em danos morais.

Pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja anulada ou reformada, nos termos acima indicados.

Ausente contrarrazões.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCEL

LUERSEN, OAB/MT 14.419-O.

Meus cumprimentos, Excelentíssima Desembargadora Presidente. Em seu nome, saúdo a toda esta Segunda Câmara de Direito Privado, os Desembargadores Vogais, os representantes do Ministério Público, servidores e colegas advogados.

Meu nome é Marcel
Luersen
e estou aqui com muita honra e glória, representando o Banco
OLÉ

BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
nesta demanda. Com o devido respeito, venho demonstrar o equívoco da sentença de primeiro grau. Embora proferida pelo juiz competente, temos um clássico problema de erro de julgamento. E aqui é bastante grave, Excelências.

Nossa tese é simples e se sustenta em dois pontos fundamentais. O primeiro é que a sentença é nula por deferir um pedido diferente do que foi pedido inicialmente, portanto é um julgamento clássico de
extra petita
. O segundo, e mais importante, é que ela ignora uma cadeia de fatos e provas que demonstram, sem sombra de dúvida, que na validade do negócio jurídico principal, que foi objeto da petição inicial, há uma grande controvérsia em relação ao comportamento da parte ao longo de todo o processo. Isso demonstra uma clara má-fé processual
, que
merece a mais absoluta reprimenda deste Poder Judiciário.

Bom, peço vênia, Excelências, para começar pelo vício mais flagrante, que é a nulidade da decisão por ser
extra petita
. Os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil ensinam que o juiz deve decidir
nos
limites da lide, do que foi proposto pela parte.

Qual era o limite aqui? A petição inicial é clara. Menciona que, no mês de junho de 2018, a parte recebeu um SMS dizendo que teria contratado um refinanciamento com o banco e que, por conta disso, ingressou em juízo dizendo: “jamais” — essa é a palavra que está na petição inicial —, “jamais solicitei serviço do banco”. Então, o objeto desta petição é, sem sombra de dúvida, um contrato de refinanciamento firmado no mês de junho de 2018, naquela data.

E o que a sentença de primeiro grau fez? Ela determina a nulidade de um instrumento anterior que nada tem a ver com este, absolutamente. Um instrumento apresentado em absoluta boa-fé processual pelo banco para demonstrar a cadeia de instrumentos que levou a essa renegociação firmada em junho de 2018. O fato é que o juiz de primeiro grau, então, ignora completamente o pedido inicial, fundamenta toda a sua decisão sobre um laudo pericial equivocado e determina a anulação do contrato 6411, quando, na verdade, o pedido da petição inicial era sobre um contrato mais recente,
o qual é o
de número final 8827. Estou resumindo os números, Excelência
s
.

Mas por que este documento está nos autos? Justamente porque o banco, a fim de demonstrar a cadeia lógica que levou àquele refinanciamento, apresentou todos os documentos anteriores.

Passando do vício de procedimento que temos aqui em relação à condenação
extra petita
, podemos argumentar que o comportamento contraditório e violador da boa-fé objetiva é evidente neste processo. Infelizmente, ele é gravíssimo aqui. Se pudéssemos ignorar essa questão da nulidade, o mérito revela, na verdade, que a trajetória do processo foi uma sucessão de narrativas que foram mudando conforme a autora se sentia mais à vontade para sustentar aquela mentira inicial.

O primeiro ato, como disse, é uma negação total. Como mencionei, a autora ingressou com a petição inicial afirmando: “jamais tive qualquer relação com o banco”. Acontece, Excelência
s
, que essa afirmação cai já com um documento juntado com a petição inicial, que é um boletim de ocorrência feito pela própria autora. E lá está escrito: “Possuo um contrato consignado com a operadora Olé e que está em
dia
”. Esse é o conteúdo do boletim de ocorrência que ela junta com a petição inicial, dizendo que jamais tinha contratado com o banco. Veja que a pretensão dela já nasce desmentida pela própria autora.

O segundo passo que verificamos nesse comportamento contraditório é quando o banco apresenta sua defesa. E aí ele junta não apenas o contrato de refinanciamento que foi objeto da petição inicial, mas todos os anteriores que foram renegociados por ele. Na verdade, eram dois. Estes dois, e a partir da apresentação deles, na impugnação à contestação, vem mais uma mudança de narrativa.

Não é que a
autora diz que ela não tem nenhum contrato. Diz o seguinte: “Este aqui eu não discuto, mas aqueles dois são falsos”. Depois ela muda e agora diz que dois seriam falsos e não três. Todavia, como eu disse, o
processo segue e vem a perícia grafotécnica determinada em juízo. A perícia técnica é categórica. A assinatura do contrato de refinanciamento de junho de 2018, de número 8827, é da autora. Um outro contrato que foi nele refinanciado, que é o de número 4030, também é da autora. O que não teria sido firmado pela autora é o contrato 6411.

Dito isso, é bastante
i
lógico compreender que a perícia se equivocou nessa conclusão, com todo o respeito, porque ninguém refinancia uma dívida que não existe. Quem vai ao banco e assina um contrato de refinanciamento quando, na verdade, não teria contraído aquela dívida que estava sendo refinanciada?
São

absolutamente inverídicas e ilógicas
a sustentação e a conclusão do laudo pericial. Todavia, com respeito à questão técnica que vou abordar mais à frente, foi sobre esta conclusão que a sentença se debruçou e fundamentou para declarar a nulidade.

Mas aqui vem o pior. A autora concorda com o laudo pericial. Então, ela começa dizendo que nunca
havia feito o
contrato de número 8827.
Depois,
muda a versão na impugnação
e,
qu
ando
vem o laudo pericial e diz que a assinatura é dela, ela concorda. Então
,
veja que ela tem três narrativas no processo e, ao final, concorda que assinou o contrato contra o qual ela manejou a pretensão inicial.

Esse absoluto comportamento contraditório é veementemente vedado no nosso ordenamento jurídico, conhecido como
venire
contra
factum

proprium
, e inúmeras decisões sustentam a tese de que não se pode admitir a mudança da narrativa fática. É por isso, então, que esta demanda deveria ter sido julgada improcedente e jamais ser declarado nulo um contrato contra o qual ela própria confirma nos autos dizendo que a sua assinatura seria válida, porque é contra este contrato de número 8827 que a petição inicial se debruçou.

Com relação ao equívoco da prova técnica, Excelências, é importante dizer que há uma razão nisso,
e também
está conectada com os demais argumentos que trago aqui.

A autora apresenta um quadro de polimorfismo gráfico, o que significa que cada vez que ela assina, assina de um jeito. Isso também pode ter sido propositalmente inserido nas assinaturas colhidas pelo perito no momento da coleta de múltiplas assinaturas para a elaboração do seu laudo. Isso é bastante evidente. Temos ali uma folha A4 com 30, 40 assinaturas e, entre a primeira e a última, temos uma variação de quatro, cinco tipos de assinatura. Quando se confronta com a CLT dela, que está nos autos, é de um jeito. Quando confronta com a CTPS, é de outro. Quando confrontamos com a procuração, também é de outro. Portanto, Excelências, a suposta falsidade de um contrato acessório, ignorar a prova robusta e incontestável de que o contrato principal, que renegocia os dois anteriores e que motivou a ação, é absolutamente autêntico e válido, não deveria conduzir a uma sentença de procedência neste caso.

A apelada assinou o refinanciamento. A perícia provou que ela assinou, ela concorda que assinou, recebeu o dinheiro em sua conta, isso é incontroverso. Ela se beneficiou da operação e liquidou dívidas anteriores. Ela estava liquidando dívidas anteriores naquele refinanciamento. Acolher a tese da sentença é validar uma contradição e um comportamento, de novo, de má-fé. Uma má-fé que vai permitir que alguém se beneficie de um contrato cuja validade foi por ela mesma confirmada e ainda ser indenizado com base num detalhe secundário processualmente, que deveria ter sido adequadamente enfrentado pelo juízo, porque a nossa impugnação contesta com toda a veemência a conclusão do laudo pericial. Ali há um clássico caso de polimorfismo gráfico. As assinaturas variam muito em qualquer documento que essa pessoa assina.

Com essas razões orais, Excelências, agradeço a atenção e pugno pela reforma da decisão de primeiro grau.

Obrigado.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Egrégia Câmara
,

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta pelo
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais em Decorrência de Descontos Indevidos
ajuizada por
ROSA CARDOSO LEANDRO
(proc. n. 1021969-21.2018.8.11.0041), julgou parcialmente procedente o pedido para declarar nulo o contrato de empréstimo n. 00127426411 e os débitos a ele referentes, condenando a instituição financeira ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00.

Como fundamento para tanto, consignou que a prova técnica realizada – perícia grafotécnica – não deixou dúvidas a respeito da falsidade da assinatura da Autora/Apelada nele aposta.

Pois bem.

PRELIMINARES

NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO EM INTIMAÇÃO ANTERIOR NO DJEN

Alega o Banco Recorrente, preliminarmente, nulidade da intimação para manifestar sobre o laudo pericial complementar juntado e, via de consequência, de todos os atos processuais subsequentes, notadamente a sentença, por ofensa aos princípios da não surpresa, contraditório e do devido processo legal, visto que na publicação da determinação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) não constou o nome do Banco, tampouco de seus patronos.

Sem razão.

Conquanto referida intimação tenha sido publicada no DJEN sem indicação do nome do Banco Apelante ou seus patronos, fato é que tal forma de intimação é até mesmo dispensada ante a existência de intimação eletrônica válida realizada pelo sistema
PJe
, nos termos do art. 5º da L. 11.419/2006.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. CIÊNCIA NO SISTEMA ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO PESSOAL CONSIDERADA VÁLIDA. REVISÃO DE ASTREINTES. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MANUTENÇÃO DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por Unimed Cuiabá contra decisão que rejeitou, por intempestividade, a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve o valor das astreintes anteriormente fixadas. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de publicação no DJEN invalida a intimação eletrônica realizada no sistema
PJe
; e (
ii
) saber se é possível revisar o valor da multa cominatória diante da alegada ausência de descumprimento da obrigação de fazer. III. Razões de decidir 3.
A intimação eletrônica realizada pelo sistema
PJe
é considerada pessoal e válida, dispensando publicação no DJEN, nos termos do art. 5º da L. 11.419/2006, com respaldo na jurisprudência do STJ.
4. Constatada a ciência da parte em 08/04/2024, a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada em 29/05/2024 é intempestiva, conforme o prazo de 15 dias previsto no art. 525, §1º, do CPC. 5. A ausência de cumprimento espontâneo da obrigação de fazer e a conduta omissiva da parte agravante não justificam a revisão da multa fixada, inexistindo desproporcionalidade manifesta. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
"1. A intimação eletrônica realizada no sistema
PJe
é considerada pessoal e válida para fins de contagem de prazos processuais, ainda que ausente a publicação no DJEN
. 2. É incabível a revisão da multa cominatória quando não demonstrado o cumprimento voluntário da obrigação ou a existência de justa causa para o descumprimento." (N.U 1005600-31.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2025,
Publicado
no DJE 25/07/2025)
(destaquei)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA PJE – VALIDADE – BLOQUEIO DE VALORES – DESCUMPRIMENTO – LEGALIDADE – MÁ-FÉ PROCESSUAL CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.
É válida a intimação eletrônica realizada exclusivamente via Sistema
PJe
, dispensada a publicação no DJEN, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006
. É devida a cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas quando indicadas por profissional de saúde, mesmo que não pertencente à rede credenciada, especialmente quando indicado anteriormente pela própria operadora. A conduta da agravante, ao insistir em argumento sabidamente falso, caracteriza má-fé processual, sendo legítima a aplicação de multa nos termos do art. 81 do CPC. (N.U 1016167-24.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2025,
Publicado
no DJE 28/06/2025)
(destaquei)

No caso, verifica-se dos autos que o Banco Apelante foi regularmente intimado, de forma eletrônica, para manifestar-se acerca do laudo pericial complementar, tendo o sistema PJE registrado ciência de seu patrono (Dr. Lourenço Gomes Gadelha de Moura) em 31/08/2023, apenas três dias depois da expedição eletrônica, indicando que a ausência de manifestação não ocorreu por desconhecimento do ato, mas sim por desinteresse ou estratégia processual.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

SENTENÇA
EXTRA PETITA

Ainda em preliminar, defende a ocorrência de sentença
extra petita,
haja vista que o Juízo
a quo
declarou nulo o contrato de empréstimo n. 00127426411 à mingua de qualquer arguição de falsidade ou nulidade, pacto este que fora renegociado pelo contrato de empréstimo consignado n. 14190882.7, que a Autora/Apelada confirma ter assinado, como se infere das contradições constantes da petição inicial.

Sem razão.

A despeito da alegação de contradições nas afirmativas constantes da exordial, da leitura da referida peça resta clara a intenção da parte Autora em ver declarada a inexistência de vínculo contratual com o Banco demandado, com o cancelamento dos contratos supostamente firmado.

A seu turno, a sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar apenas a nulidade do contrato de empréstimo n. 00127426411, cuja assinatura da Autora/Apelada foi reconhecida como falsa pela prova pericial.

Como se vê, estando a sentença proferida dentro dos limites do pedido indicado na petição inicial, não há falar em vício
extra petita
.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

Do ponto de vista meritório, afirma o Recorrente que o trabalho do
expert
não deve prevalecer face ao parecer técnico elaborado pela perita Dra. Luciana Dias Correa, apresentado pelo Banco em contraposição ao laudo pericial juntado aos autos.

Sem razão.

Verifica-se dos autos que o
expert
elaborou extenso e detalhado laudo técnico, concluindo, com “segurança inequívoca”, que conquanto a assinatura da Autora/Apelada seja verdadeira na maioria dos contratos, é falsa quanto ao contrato de empréstimo consignado n. 00127426411, datado de 10/07/2017.

Referido laudo foi impugnado pelo Apelante, que apresentou parecer técnico divergente, indicando convergência no aspecto geral das assinaturas, sugerindo tentativa de “autofalsificação”
das mesmas
.

Na sequência, ao prestar seus esclarecimentos, reforçou o perito judicial suas conclusões anteriores, afirmando que as assertivas constantes do parecer técnico “
se coadunam com a realidade cientifica grafotécnica constatada nas análises periciais realizadas por “expert”, onde este “Perito”
afirma
de forma segura e inequívoca, que referidas assinaturas questionadas constantes dos id.16989313-pág.2, 3 e 4, são falsas
”, notadamente diante de divergências gráficas marcantes quanto as características de natureza quanto a habilidade do punho escritor, estilo de escrita, dinâmica da escrita (pressão e velocidade) e gênese gráfica.

Assim, a despeito do inconformismo do Banco Recorrente quanto ao resultado da prova pericial, não se verifica lastro probatório técnico suficiente capaz de infirmar o laudo elaborado pelo profissional equidistante das partes e de confiança do juízo, que deve, pois, prevalecer.

Lado outro, razão assiste ao Apelante quanto a necessidade de consideração do depósito do valor do contrato viciado na conta corrente da Apelada.

Com efeito, comprovou a instituição financeira que por força do contrato de empréstimo n. 00127426411, foi liberado na conta corrente da Apelada a quantia de R$ 4.317,29 (Id. 300746438).

Destarte, considerando a declaração de nulidade da referida avença, com o consequente retorno das partes ao
status quo ante
, afigura-se razoável que o montante depositado na conta da Apelada dela decorrente seja restituído ao Banco ou compensado com a indenização que lhe foi imposta.

Outrossim, considerando a edição da Lei n. 14.905/2024, parcial razão assiste ao Recorrente quanto a necessidade de incidência da taxa Selic para fins de atualização da condenação, mantendo-se, contudo, os índices anteriormente fixados a vigência do mencionado diploma legal.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA COBRANÇA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA BEM COMO DA LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATEBNDE A RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – NÃO OCORRÊNCIA – ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO ATÉ A VIGENCIA DA LEI 14905/2024 QUANDO DEVERÁ INCIDIR EXCLUSIVAMENTE A TAXA CELIC QUE ABRANGE CUMULATIVAMENTE JUROS E CORREÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELA ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A E POR AILTON RODRIGES DESPROVIDO. Cabe ao réu o ônus de apresentar fato impeditivo modificativo ou extintivo do direito sustentado pelo Autor, ônus do qual, no presente caso não se desincumbiu a Concessionária de Energia Elétrica demandada, na medida em que não comprova a legitimidade do débito questionado pelo Autor e tampouco, a legalidade da inclusão do seu nome em cadastro de dado negativo. Demonstrado que a inclusão do nome do autor ocorreu ilegalmente a situação enseja a reparação civil a título de danos morais, que no caso é in
re

ipsa
dispensando comprovação, uma vez que ressai da conduta praticada pela demandada. O valor da condenação que atende a razoabilidade e ao caráter punitivo pedagógico não comporta modificação, considerando as circunstâncias, o dano e suas consequências o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) é adequado ao caso. O valor dos honorários advocatícios no caso fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) atende a razoabilidade considerando a pouca complexidade da causa, os trabalhos realizados, sendo que no caso a condenação é de pequeno valor. Não há falar em litigância de má fé do Autor, já que apenas buscou a tutela judicial na defesa de seus direitos, conforme lhe garante a Constituição Federal, não havendo prova de atuação de má fé. Sobre o valor da condenação deve incidir correção monetária pelo INPC, a partir da data do arbitramento (nos termos da Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados desde a data da
citação, devem
incidir até que a Lei n. 14.905/2024 passe a produzir efeitos, quando deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic, a qual abrange cumulativamente juros e correção. (N.U 1035808-11.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025,
Publicado
no DJE 10/07/2025)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para determinar a restituição ao Banco Recorrente, ou a compensação com a indenização que lhe foi imposta, do valor depositado na conta da parte Autora em decorrência do contrato de empréstimo declarado nulo, bem como a incidência exclusiva da Taxa Selic para atualização da condenação a partir da vigência da Lei n. 14.905/2024.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (
1
ª VOGAL)
:

Egrégia Câmara,

A sustentação oral suscitou dúvidas em minha análise.

P
eço
vista dos autos, especialmente considerando que o valor da condenação por dano moral é de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Além disso, a Apelada já fez uso desse montante, o que é confirmado pela autorização de compensação concedida pela Desembargadora relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (
2ª VOGAL - JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 15 DE OUTUBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

(1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
contra sentença proferida na
Ação de Indenização Por Danos Materiais e Morais em Decorrência de Desconto Indevido
ajuizada por
ROSA CARDOSO LEANDRO, que julgou parcialmente os pedidos
, para:

“[...]

a) Declarar nulo o contrato de empréstimo nº 00127426411, jungido ao feito;

b) Declarar inexistentes os débitos relativos ao contrato refinanciamento de empréstimo bancário discutidos na demanda, já que não contratados pela autora;

c) Determinar o cancelamento definitivo dos descontos no benefício previdenciário da autora, relativos ao contrato ora discutido;

e) Condenar o banco requerido a pagar a autora, a título de danos morais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).

Condeno o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC [...].”
(Sic. 300747406)

Devidamente formalizado, o presente recurso entrou na pauta de julgamento do dia 10/09/2025, cujo eminente relatora Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas
deu parcial provimento

ao recurso
,
“[...]

para determinar a restituição ao Banco Recorrente, ou a compensação com a indenização que lhe foi imposta, do valor depositado na conta da parte Autora em decorrência do contrato de empréstimo declarado nulo, bem como a incidência exclusiva da Taxa Selic para atualização da condenação a partir da vigência da Lei n. 14.905/2024 [...].”

Pedi vista dos autos, para melhor análise da matéria.

Doutos julgadores:

In
casu
,
extrai-se dos autos que a autora
ROSA CARDOSO LEANDRO
ajuizou
Ação de Indenização Por Danos Materiais e Morais em Decorrência de Desconto Indevido
, em face do
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
, aduzindo que é pessoa idosa, aposentada e foi surpreendida por uma mensagem recebida em seu celular parabenizando-a pelo refinanciamento perante o requerido e com a informação de que havia sido transferido o valor de R$ 3.582,24 para sua conta corrente, assumindo um empréstimo de R$ 47.286,98, para pagamento em 96 parcelas de R$ 1.030,00 a serem descontados em folha, totalizando um montante de R$ 98.880,00.

Alegou que não solicitou nenhum serviço perante o requerido, em especial o citado refinanciamento e, por isso, se dirigiu até a 3ª Delegacia da Polícia do Coxipó e registrou o Boletim de Ocorrência nº 2018.214547, relatando os citados fatos e, posteriormente ajuizou a presente ação. Pugnou pela concessão de tutela de urgência consistente no cancelamento dos descontos indevidos na sua folha de pagamento/benefício e, no mérito, a declaração de inexistência do citado desconto e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 988.800,00.

Em sua defesa (ID nº 300746429), o requerido sustentou a legitimidade do contrato nº 141908827, firmado em 06/06/2018, no valor de R$ 47.286,98, para pagamento em 96 parcelas de R$ 1.030,00, porquanto se trata de refinanciamento dos contratos
nºs
127426411 e 129234030
“[...] e o saldo restante de R$ 3.582,24 (três mil, quinhentos e oitenta e dois reais e vinte e quatro centavos) foi disponibilizado para a parte Autora [...].”
(Sic. ID nº 300746429). Pugnou pela improcedência da ação.

Houve apresentação de impugnação à contestação pela autora no ID nº 300746444.

Decisão saneadora que determinou a realização de prova pericial grafotécnica, consoante ID nº 300747352, sendo o laudo pericial acostado no ID nº 300747390.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Alexandre Elias Filho.

Inconformado, recorreu o banco requerido

Do julgamento
extra petita
.

Dá análise detida dos autos, verifica-se que procede a tese do requerido/apelante de que houve julgamento
extra petita.

Isto porque, como é cediço, por conta do princípio da congruência, ao peticionar, a parte autora fixa os limites da lide, de modo a existir uma correlação entre o pedido e a sentença, sendo defeso ao juiz decidir aquém (
citra petita
); fora (
extra petita
) ou além (
ultra petita
) do que fora pedido

Essa regra decorre do disposto no artigo 141 do CPC/15, que estabelece:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte
.”

Por sua vez, o artigo 492, do mesmo diploma legal:

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
.”

Sobre o assunto leciona Nelson Nery Junior,
in
Código de Processo Civil Comentado que
“A decisão do juiz fica vinculada à causa de pedir e ao pedido
.”
.
(Código de Processo Civil Comentado. Nelson Nery Junior. 10ª edição. Editora RT. p. 387)
.

Também leciona Vicente Greco Filho:

“O limite objetivo da sentença é o pedido do autor, que é o próprio objeto do processo, ou o pedido dos vários autores, se mais de um houver no julgamento conjunto. Não pode a sentença ser de natureza diversa do pedido, nem condenar o réu em quantidade superior ou objeto diverso do que lhe foi demandado. A sentença que julga além do pedido se diz ultra petita; a que julga fora do pedido, extra petita. [...]. Deve existir, portanto, correspondência fiel entre o pedido do autor e o dispositivo da sentença, sob pena de nulidade
.”

(Direito Processual Civil Brasileiro, 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 258.)

Portanto, como já dito, cabe ao juiz sentenciante decidir a lide nos limites em que foi proposta, não podendo conceder à parte providências/pedidos além do postulado na inicial (sentença
ultra petita
), aquém do pedido (
decisão citra petita
) e, muito menos, fora do requerido pelas partes (sentença
extra petita
).

No caso, conforme acima relatado, em sua petição inicial sustentou a autora que jamais solicitou qualquer serviço do banco requerido, em especial um refinanciamento de empréstimo, referindo-se especificamente a uma mensagem recebida em 07/06/2018, que a parabenizava pelo refinanciamento perante o requerido, informando que havia sido transferido o valor de R$ 3.582,24 para sua conta corrente, assumindo um empréstimo de R$ 47.286,98 para pagamento em 96 parcelas de R$ 1.030,00.

De se destacar que os citados valores e condições correspondem exatamente ao
Contrato de Empréstimo Consignado nº 00141908827
, datado de 06/06/2018, consoante se observa da cópia no ID nº 300746436, o qual a autora requereu a declaração de inexistência e o cancelamento dos descontos.

Com feito, em momento algum da petição inicial a autora questionou especificamente a validade do
Contrato de Empréstimo Consignado nº 00127426411, datado de 10/07/2017 (ID nº 300746436)
. Sua pretensão estava claramente direcionada ao contrato de refinanciamento celebrado em junho de 2018, que gerou a mensagem recebida em 07/06/2018.

No entanto, da leitura da sentença recorrida extrai-se que ao invés de o magistrado analisar o
Contrato de Empréstimo Consignado nº 00141908827, no valor de R$ 47.286,98
em discussão e declarar a sua nulidade, analisou contrato diverso, qual seja: o
“[...]
“
Contrato de Empréstimo Consignado n. 00127426411, datado de 10/07/2017, id. 16989313-Pág. 2/3 e Proposta de Empréstimo Consignado n. 3336570, datado de 30/06/2017, id. 16989313-Pág.4
”
[...].”
(Sic. ID nº 300747406) e que não é objeto de discussão nos autos.

Aliás, nesse sentido, para melhores esclarecimentos, transcrevo fragmento e a parte dispositiva da sentença,
in
verbis
:

“[...]

Na hipótese dos autos, a prova pericial foi preponderante para o deslinde da controvérsia. Embora o juiz não esteja subordinado ao laudo, podendo inclusive rejeitá-lo, no todo ou em parte, a força probante do trabalho técnico não deixou dúvidas a respeito de que a assinatura do “
Contrato de Empréstimo Consignado n. 00127426411
, datado de 10/07/2017, id. 16989313-Pág. 2/3 e Proposta de Empréstimo Consignado n. 3336570, datado de 30/06/2017, id. 16989313-Pág.4”,
atribuídas a Requerente Rosa Cardoso Leandro, não partiram da lavra do punho escritor
da mesma
, ou seja, são falsas.”

[...]

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais e o faço para:

a) Declarar nulo o contrato de empréstimo nº 00127426411, jungido ao feito;

b) Declarar inexistentes os débitos relativos ao contrato refinanciamento de empréstimo bancário discutidos na demanda, já que não contratados pela autora;

c) Determinar o cancelamento definitivo dos descontos no benefício previdenciário da autora, relativos ao contrato ora discutido;

e) Condenar o banco requerido a pagar a autora, a título de danos morais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).

Condeno o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC [...].”
(Sic. 300747406)
[...].”
(Sic. ID nº 300747406).

É de se concluir, portanto, que a decisão recorrida se encontra maculada pelo vício
extra petita
, eis que o magistrado decidiu fora do pedido formulado pela parte, em flagrante violação ao princípio da congruência.

Aliás, nesse sentido tem decidido este Tribunal,
in
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE ACOLHEU PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA E ANULOU A SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – ART. 492, DO CPC - CORRETA A ANULAÇÃO DA SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Deve haver estreita correlação entre o pedido e a sentença, sendo vedado ao magistrado prolatar sentença além (ultra petita), fora (extra petita) ou aquém (citra ou infra petita) do pedido da parte, sob pena de macular o pronunciamento judicial.

2. Sentença extra petita, portanto, é aquela que julga com base em causa de pedir ou pedido não formulados na petição inicial, sendo, por isso, nula.

3. No caso, a parte autora ajuizou Embargos à Execução pleiteando a nulidade da Execução e alegando a ausência de notificação de mora, descaracterização da mora e a ilegalidade de cláusulas contratuais e da cobrança de juros remuneratórios abusivos.

4. Ao decidir a causa, o Magistrado refutou a preliminar de nulidade da execução, entendeu pela desnecessidade de notificação, não reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios ou a ilegalidade da capitalização dos juros, mas afastou a cobrança da comissão de permanência porque cumulada com demais encargos.

5. Em razão disso, julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução para determinar a exclusão da Comissão de Permanência do contrato e a exclusão dos juros moratórios e da multa moratória.

6. Assim, resta evidente a caracterização da nulidade, pois proferida sentença extra petita, conforme prevê o caput do artigo 492, do CPC
.”

(TJMT – AG. INTERNO Nº 0000981-41.2017.8.11.0005, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/10/2019, publicado no DJE 15/10/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
SENTENÇA ULTRA PETITA - ADEQUAÇÃO AOS PEDIDOS FORMULADOS NA LIDE
- COMISSÃO DE PERMANÊNCIA-PROIBIÇÃO DE INCIDÊNCIA COM DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS- JUROS REMUNERATÓRIOS- INCIDÊNCIA SOMENTE NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL - MORA DOS DEVEDORES CARACTERIZADA - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA- APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 21 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Em decorrência do princípio da congruência, cabe ao magistrado compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso ir aquém: citra petita, além: ultra petita, ou fora do que foi pedido nos autos: extra petita, nos termos do art. 460 do CPC. Ultrapassado o pedido deve ser ele reduzido ao postulado pelo autor na peça inaugural
. [...].”

(TJMT – RAC. Nº 0003892-06.2011.8.11.0015, RELA. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/10/2014, publicado no DJE 23/10/2014)

Destarte, constatado o julgamento
extra petita
, deve ser declarada nula a sentença no tocante à declaração de nulidade do citado contrato.

Anulada a questão –
declaração de nulidade do contrato de empréstimo nº 00127426411
–, impõe-se ao caso a aplicação da Teoria da Causa Madura, prevista no artigo 1.013, §§2º e 3º, do CPC/15.

Assim, passo à análise do contrato em discussão, qual seja:
Contrato de Empréstimo Consignado nº 00141908827
, datado de 06/06/2018
, no valor de R$ 47.286,98,
consoante se observa cópia no ID nº 300746436
.

Como já mencionado, a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autor e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos artigos 2º e 3º, ambos do CDC.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de demonstração de fato negativo.

In
casu
, como a autora nega veementemente a contratação em discussão, incumbia ao banco requerido a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato.

Neste particular, verifica-se que o requerido se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto restou comprovado através da perícia grafotécnica realizada nos autos que as assinaturas constantes do
Contrato de Empréstimo Consignado nº 00141908827, datado de 06/06/2018
(ID 300746430), são autênticas, ou seja, provenientes do punho escritor da autora. Conclusão que contradiz frontalmente a alegação da autora de que jamais solicitou o refinanciamento.

Colaciono a conclusão da citada perícia,
in
verbis
:

“[...]
12 – DA CONCLUSÃO.

[...] Por outro lado, afirma-se com segurança inequívoca, que as estampas das imagens das assinaturas constantes dos dois outros contratos impugnados denominados “Contrato de Empréstimo Consignado no.00129234030, datado de 24/08/2017, id.16989310-Pág.2/3 e Proposta de Empréstimo Consignado no.0564213, datado de 23/08/2017, id.16989310-Pág.4, bem como o
Contrato de Empréstimo Consignado no.00141908827, datado de 06/06/2018, id.16989307-Pág.2/3 e Proposta de Empréstimo Consignado no.0126441, datado de 05/06/2018, id.16989307-Pág.4”
,
emanaram da lavra do punho escritor da Requerente Rosa Cardoso Leandro, ou seja, são verdadeiras
, conforme comprovaram os elementos
grafocinéticos
convergentes evidenciados, quando examinados e confrontados com os respectivos paradigmas da mesma.[...].”
(Sic. ID nº 300747390 - Pág. 15)

Ademais, não é de olvidar que o requerido comprovou a transferência do valor de R$ 3.582,24 para a conta corrente da autora (ID 300746432), conforme mencionado na mensagem recebida pela autora em 07/06/2018, o que corrobora a regularidade da contratação.

Portanto, tendo sido comprovada a autenticidade da assinatura da autora no contrato de refinanciamento -
Contrato de Empréstimo Consignado nº 00141908827
– e a efetiva transferência do valor contratado para sua conta corrente, não há que se falar em inexistência de vínculo contratual ou em danos morais decorrentes de desconto indevido.

Ante o exposto, pedindo vênia à douta relatora, acolho a preliminar de sentença
extra petita
,
para anular
a sentença no tocante à declaração de nulidade do
contrato de empréstimo consignado nº 00127426411
e a teor do disposto no artigo 1.013, §§2º e 3º do CPC/15,
julgo improcedentes
os pedidos formulados na inicial, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida (ID nº 300746421).

No mais, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça que lhe foi concedida.

É como
voto.-

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (2ª VOGAL - JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Após detida análise dos autos e dos votos proferidos pela eminente Relatora, Desembargadora Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, e pela ilustre 1ª Vogal, Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
, peço vênia para divergir do entendimento manifestado pela douta Relatora e
acompanhar integralmente o voto divergente
.

De início, verifico que a questão central da controvérsia reside na correta delimitação do objeto da ação e na consequente análise da preliminar de julgamento
extra petita
suscitada pelo Banco Apelante.

Compulsando os autos, constato que assiste razão à 1ª Vogal quando identifica que a pretensão da autora, ora Apelada, estava direcionada especificamente ao contrato de refinanciamento nº 00141908827, datado de 06/06/2018, no valor de R$ 47.286,98 (quarenta e sete mil, duzentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos), para pagamento em 96 (noventa e seis) parcelas de R$ 1.030,00 (um mil e trinta reais), conforme expressamente mencionado na petição inicial.

Com efeito, a Apelada narrou em sua exordial que foi surpreendida por uma mensagem recebida em seu celular em 07/06/2018, parabenizando-a pelo refinanciamento junto ao Banco requerido, com informação de transferência do valor de R$ 3.582,24 (três mil, quinhentos e oitenta e dois reais e vinte e quatro centavos) para sua conta corrente, assumindo um empréstimo de R$ 47.286,98 (quarenta e sete mil, duzentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos). Esses valores e condições correspondem exatamente ao Contrato de Empréstimo Consignado nº 00141908827, datado de 06/06/2018, conforme documentação acostada aos autos.

Ocorre que, ao proferir a sentença, o magistrado de primeiro grau declarou nulo o contrato de empréstimo nº 00127426411, datado de 10/07/2017, que não foi objeto específico de questionamento na petição inicial. Tal circunstância configura, no meu entender, inequivocamente, julgamento
extra petita
, em violação ao princípio da congruência ou adstrição, consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Como bem pontuou a Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
, o princípio da congruência impõe que o juiz decida a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas pelas partes. A inobservância desse princípio acarreta a nulidade da sentença, conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

Reconhecida a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, impõe-se a aplicação da teoria da causa madura, prevista no artigo 1.013, §§ 2º e 3º, do CPC, para julgamento imediato do mérito, uma vez que o processo
encontra-se
devidamente instruído.

No mérito, verifico que o Banco Apelante se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar a existência e regularidade da relação contratual questionada. A perícia grafotécnica realizada nos autos foi conclusiva ao atestar a autenticidade da assinatura da Apelada no Contrato de Empréstimo Consignado nº 00141908827, datado de 06/06/2018, conforme se extrai do laudo pericial (ID 300747390):

"Por outro lado,
afirma-se com segurança inequívoca
, que as estampas das imagens das assinaturas constantes dos dois outros contratos impugnados denominados 'Contrato de Empréstimo Consignado no.00129234030, datado de 24/08/2017, id.16989310-Pág.2/3 e Proposta de Empréstimo Consignado no.0564213, datado de 23/08/2017, id.16989310-Pág.4, bem como o Contrato de Empréstimo Consignado no.00141908827, datado de 06/06/2018, id.16989307-Pág.2/3 e Proposta de Empréstimo Consignado no.0126441, datado de 05/06/2018, id.16989307-Pág.4',
emanaram da lavra do punho escritor da Requerente Rosa Cardoso Leandro
, ou seja,
são verdadeiras
, conforme comprovaram os elementos
grafocinéticos
convergentes evidenciados, quando examinados e confrontados com os respectivos paradigmas da mesma." (Sic – original com destaques)

Ademais, restou comprovada a transferência do valor de R$ 3.582,24 (três mil, quinhentos e oitenta e dois reais e vinte e quatro centavos) para a conta corrente da Apelada, conforme extrato acostado em ID 300746432, o que corrobora a regularidade da contratação.

Não posso deixar de observar, ainda, o comportamento contraditório da Apelada ao longo do processo. Inicialmente, afirmou categoricamente que "
jamais solicitou qualquer serviço
" do Banco Apelante, mas o Boletim de Ocorrência nº 2018.214547 por ela própria juntado aos autos (ID 300746411) já indicava a existência de contrato consignado com a "Operadora Olé". Posteriormente, após a perícia confirmar a autenticidade de sua assinatura no contrato questionado, concordou com o laudo pericial, em evidente violação ao princípio da boa-fé processual.

Tal comportamento configura
venire
contra
factum

proprium
, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, pois a parte não pode contradizer seu próprio comportamento anterior, frustrando legítimas expectativas de terceiros.

Diante desse contexto probatório, não há como acolher a pretensão da Apelada de declaração de inexistência de vínculo contratual com o Banco Apelante, tampouco reconhecer a ocorrência de danos morais indenizáveis.

Ante o exposto, com a devida vênia ao entendimento manifestado pela eminente Relatora,
acompanho integralmente o voto divergente
da 1ª Vogal para
acolher a preliminar
de julgamento
extra petita
, anulando a sentença no tocante à declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 00127426411, e, com fundamento no artigo 1.013, §§ 2º e 3º, do CPC,
julgar improcedentes
os pedidos formulados na inicial, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida, com a consequente condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça que lhe foi concedida.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Eminentes Pares
,

C
onfesso
-me
bastante contrariada, p
ois entendo
que
na presente situação

está realmente caracterizada
a supressão de instância.

O Juízo de primeiro grau não proferiu absolutamente nenhuma manifestação sobre o contrato em tela.
Se
houvesse alguma
análise
sobre o contrato
na origem
, poderíamos
prosseguir com o julgamento e aplicar a Teoria da Causa Madura. Contudo, o magistrado sequer examinou o instrumento contratual
.

Não obstante, em nome da economia processual e em razão das peculiaridades fáticas irrefutáveis apontadas pela eminente Desembargadora
– que
elimina qualquer dúvida quanto ao desfecho do caso –, e para evitar o retardamento da prestação jurisdicional, rendo-me aos argumentos e, excepcionalmente, retifico meu voto para acompanhar o voto da 1ª Vogal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025